Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006972-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTHIANO CAMARGO PRADOS - CPF: 007.535.351-22 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006972-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Cristhiano Camargo Prados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. OFERECIMENTO DE EMPRÉSTIMOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. ABUSO VERIFICADO. 48 (QUARENTA E OITO) LIGAÇÕES EM DOIS MESES. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. O Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que não há provas nos autos, que as ligações informadas na inicial tenham sido realizadas pelo Banco Requerido, bem como inexiste prova da ocorrência do dano moral, tratando-se o caso de mero aborrecimento.

3. As excessivas ligações restaram incontroversas. O Autor informou que tentou por diversas vezes bloquear o serviço, no entanto, os números são provenientes de diversas regiões do país, tornando-se praticamente impossível o bloqueio das chamadas e, por ser médico, não pode deixar de atender os chamados, restando devidamente evidenciado o dano moral que, neste caso, ultrapassa o mero aborrecimento.

4. Insta salientar que, em que pese não ser ilegal o oferecimento de serviços, não há como considerar que inúmeras ligações, em dias e horários diversos, conforme comprovado, não perturbe a paz do cidadão, muito mais, quando tratamos de médico, como é no presente caso. O consumidor deve ser respeitado em seu direito de escolha, o que não ficou devidamente caracterizado na presente ação, já que, de forma insistente, houve ligações para oferta de seus serviços pela promovida. Neste sentido, há que se reconhecer que houve falha na prestação do serviço e esta falha enseja a reparação objetiva pelos danos morais causados
.

5. Quantum indenizatório que deve ser mantido, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que condenou a Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021